Tribunal: TJBA
Processo: 8049595-40.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8049595-40.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: NADSON DA CONCEICAO REIS e outros

Advogado(s)
:
ITALO BRITO MAGALHAES

IMPETRADO: JUIZ DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RIACHO DE SANTANA

Advogado(s)
:

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. FURTO QUALIFICADO. ALEGADA ATIPICIDADE MATERIAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO NA VIA
ESTREITA DO
WRIT
. EXCESSO DE PRAZO. DEMORA DECORRENTE DE INÉRCIA DA DEFESA.
SUPOSTA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. INVIABILIDADE DE PROGNÓSTICO ANTECIPADO
.
ORDEM
PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO,
DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus
impetrado
pelo advogado Ítalo Brito Magalhães, em favor do
P
aciente Nadson
d
a Conceição Reis,

preso preventivamente pela suposta prática de furto qualificado (art. 155, § 4º, II, do CP), por subtração de ferramentas avaliadas, segundo a Defesa, em valor inferior a R$ 200,00. A impetração busca o trancamento da ação penal com fundamento na atipicidade material da conduta (princípio da insignificância) ou, subsidiariamente, a revogação da prisão preventiva por excesso de prazo na formação da culpa e desproporcionalidade da medida cautelar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há
três
questões em discussão: (i) determinar se a conduta imputada ao
P
aciente é materialmente atípica, à luz do princípio da insignificância, ensejando o trancamento da ação penal; (ii) avaliar se houve excesso de prazo na formação da culpa, configurando constrangimento ilegal passível de revogação da
prisão preventiva; (iii) examinar se há violação ao princípio da homogeneidade, diante da alegada desproporcionalidade entre a prisão preventiva decretada e o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A
análise da
atipicidade material com base no princípio da insignificância exige incursão em elementos fático-probatórios ainda não apreciados
pelo
juízo de origem, o que torna inadequada a via estreita do
habeas corpus
para o trancamento da ação penal
com base em tal alegação.

4.
Outrossim, a ausência de manifestação do juízo de origem sobre a tese de atipicidade
material da conduta impede o conhecimento do pedido diretamente pelo tribunal
ad quem
, sob pena de supressão de instância.

5.
Em relação à alegação de excesso de prazo na formação da culpa, imperioso destacar que a demora processual decorreu exclusivamente da inércia da Defesa, que permaneceu silente por mais de onze meses após ser intimada para apresentar resposta à acusação, obstando o regular prosseguimento do feito.

6. O juízo de primeiro grau agiu com cautela e dentro da legalidade ao aguardar manifestação do advogado constituído antes de eventual nomeação de defensor dativo, resguardando o direito do
acusado
à defesa técnica por profissional de sua escolha.

7. A alegada violação ao princípio da homogeneidade, fundada
na
suposta desproporcionalidade
da prisão preventiva em cotejo com
eventual
pena a ser aplicada ao Paciente
, depende de prognóstico sobre o regime a ser fixado em caso de condenação, o que é inviável de ser aferido na estreita via do
habeas corpus
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
.
Ordem parcialmente conhecida e, n
est
a extensão, denegada
.

Tese de julgamento
:

1. A via
estreita
do
habeas corpus
não comporta análise de atipicidade material
da conduta
fundada no princípio da insignificância por exigir valoração de elementos fático-probatórios ainda não apreciados pelo juízo de origem.

2. Inexistente constrangimento ilegal por excesso de prazo quando a demora na instrução processual decorre da inércia da própria defesa.

3. A alegação de violação ao princípio da homogeneidade exige prognóstico sobre o regime de pena a ser fixado, o que é incompatível com a cognição limitada do
habeas corpus
.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CP, art. 155, § 4º, II; CPP, art. 396-A, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 715.811/SC, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 14.06.2022; STJ, AgRg no HC nº 552.752/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 13.04.2020;
STJ, AgRg no HC n
º
934.203/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares
d
a Fonseca, Quinta Turma,
j
.
16.
0
9.202
4.

Vistos, relatados e discutidos os autos de
Habeas
C
orpus
n
º

8049595-40.2025.8.05.0000
,
em que
figuram, como
Impetrante,

ÍTALO BRITO MAGALHÃES

(OAB/BA 45.494),
em favor d
o Paciente

NADSON DA CONCEIÇÃO REIS
,
e, como
Impetrad
o
,
o

JUÍZO
DE DIREITO DA VARA
DE JURISDIÇÃO PLENA DA COMARCA DE RIACHO DE SANTANA
.

ACORDAM
os Desembargadores da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por maioria de votos,
CONHECER
PARCIALMENTE
do
writ
e, nesta extensão,

DENEGAR
a

ordem
vindicada
,
mantendo-
se
o decreto cautelar em desfavor d
o
Paciente
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 30 de setembro de 2025.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS02